Tribunal: TJDFT
Processo: 0718656-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718656-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Juliana Almeida Barroso Moreti Agravado: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juliana Almeida Barroso Moreti contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF nos autos do processo no 0004078-77.2014.8.07.0001. A recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 17181931). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência manifestada pela ora agravante para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, cientifique-se o Juízo singular e remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília–DF, 25 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator